Tribunal: STF
Processo: EP 112
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO BATISTA GAMA, decorrente da Ação Penal 2.335/DF julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos de prisão, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;



    - 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 23/1/2025 (eDoc. 289).



    Em 24/2/2025, em virtude do trânsito em julgado da AP 2.335/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JOÃO BATISTA GAMA (eDoc. 155).



    Em 1º/10/2025, homologuei um total de 213 (duzentos e treze) dias, para fins de remição e indeferi o requerimento de progressão de regime do apenado (eDoc. 174). 



    Em 8/10/2025, a Polícia Militar do Distrito Federal apresentou comprovação de habilitação do Centro de Educação Profissional LTDA — CENED junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) (eDoc. 176). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 45 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 182).



    De acordo com o atestado de pena, gerado em 10/10/2025, JOÃO BATISTA GAMA, com 63 (sessenta e três) anos de idade, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, foi preso em 8/1/2023, cuja a prisão foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias (eDoc. 181).



    É o relatório. DECIDO.



     



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, o sentenciado realizou os seguintes cursos de qualificação profissional: “Formação para Garçom e Garçonete”, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas); “Formação para Copeiro”, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas; e “Formação para Vendedor”, com carga horária de 180h (cento e oitenta horas (eDoc. 159, fls. 71-87). 



    Os respectivos certificados foram emitidos pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, contendo conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretário da referida instituição.



    Foram encaminhadas, ainda, as Atas nºs 19/2024, 17/2024 e 1/2025, de avaliação presencial aos internos do NCPM – estudantes da modalidade à distância, e as certidões de horas estudadas emitidas pelo Comandante do 19º BPM, bem como a documentação referente ao convênio com o CENED, credenciada para atuar junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (eDoc. 176), nos moldes da Portaria nº 306, de 16 de dezembro de 2024, e conforme exigência contida no art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Resolução CNJ nº 391/2021, e no art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal.



    Assim, o reeducando faz jus à remição de 45 (quarenta e cinco) dias, por atividades profissionalizantes, nos termos do 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. 



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 182):



    “Consoante o art. 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais (LEP) e o art. 4º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP.



    Por sua vez, o § 1º do art. 126 da LEP estabelece que a contagem será realizada à razão de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.



    Na espécie, relativamente aos cursos de qualificação profissional, foram enviados certificados de conclusão dos seguintes cursos: “Formação para Garçom e Garçonete”, no período de 2.9.2024 a 16.10.2024; “Formação para Copeiro, no período de 19.7.2024 a 1.9.2024” e “Formação para Vendedor”, no período de 16.12.2024 a 29.1.2025. Neles constam o conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretário da instituição denominada Escola CENED. Também constam as Atas n. 19/2024, 17/2024 e 1/2025, de avaliação presencial aos internos do NCPM – estudantes da modalidade à distância, e as certidões de horas estudadas emitidas pelo Comandante do 19º BPM.



    Posteriormente, a Polícia Militar do Distrito Federal encaminhou a documentação referente ao convênio com o Centro de Educação Profissional LTDA. (CENED), credenciada para atuar junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, nos moldes da Portaria n. 306, de 16 de dezembro de 2024.



    Na espécie, verifica-se que o apenado participou de três cursos, todos com carga horária de 180 horas. Desse modo, o reeducando faz jus a 45 dias de remição da sua pena.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento do direito do apenado à remição de 45 dias da sua pena, em razão da participação em cursos profissionalizantes.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 45 (quarenta e cinco) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de cursos profissionalizantes; 



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente